Tribunal: STF
Processo: HC 226233
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 786.674/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas — redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva. A condenação transitou em julgado em 16/12/2021.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena, dizendo considerados elementos inerentes ao tipo na definição da pena-base. Afirma ser desproporcional o aumento de 1/4 em razão de uma única circunstância judicial negativa. Aponta o cabimento do regime semiaberto, dizendo inobservados os verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a redução da pena-base e a fixação do regime intermediário.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, a 6ª Turma limitou-se a assentar a inviabilidade de analisar os fundamentos veiculados na impetração, uma vez que não haviam sido suscitados nas instâncias ordinárias, não cabendo àquela Corte Superior “examinar a matéria per saltum.” (e-doc. 7, p. 3). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Além disso, a condenação transitou em julgado em 16/12/2021, e esta impetração foi protocolada apenas em 24/03/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator